Tribunal: TJMT
Processo: 1000386-38.2025.8.11.0007
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000386-38.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA JOSE SANTANA - CPF: 514.613.901-68 (APELANTE), SILVIO CESAR GONCALVES DICKEL - CPF: 067.968.231-76 (ADVOGADO), ELIANE APARECIDA SANTANA - CPF: 514.613.821-49 (APELANTE), DIAGNOSTICA CLINICA MEDICA LTDA - ME - CNPJ: 11.141.002/0001-17 (APELADO), GABRIELA MORAES GREGORIO MOREIRA - CPF: 417.165.168-97 (ADVOGADO), ANA LUCIA MACEA ORTIGOSA - CPF: 339.724.178-29 (ADVOGADO), JULIANA FARINELLI MEDINA FUSER - CPF: 302.858.498-08 (ADVOGADO), DANIEL BUSHATSKY - CPF: 318.713.508-08 (ADVOGADO), MARCELO SEREI - CPF: 246.570.838-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE IMPGUNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA: REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: ACOLHIDA. PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. NULIDADE DA SENTENÇA.
PRELIMINAR ACOLHIDA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Eliane Aparecida Santana e Maria José Santana contra sentença que julgou procedente ação monitória movida por Diagnóstica Clínica Médica Ltda., constituindo título executivo judicial no valor de R$ 8.869,27, baseado em notas promissórias e documentos médicos referentes a exames realizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as apelantes fazem jus ao benefício da justiça gratuita impugnado pela apelada; (
ii
) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de produção de prova pericial grafotécnica para verificar a autenticidade das assinaturas nas notas promissórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º do CPC, cabendo à parte contrária produzir prova capaz de ilidir tal presunção, o que não ocorreu no caso em análise.

O indeferimento de prova pericial grafotécnica, quando expressamente requerida para verificar a autenticidade de assinaturas em notas promissórias que fundamentam a ação monitória, configura cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Em se tratando de ação monitória fundada em notas promissórias cuja autenticidade é expressamente questionada pela parte embargante, a prova pericial grafotécnica mostra-se essencial para o deslinde da controvérsia.

O julgamento antecipado da lide sem fundamentação específica para o indeferimento da prova pericial requerida viola o art. 370 do CPC, que estabelece que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É nula a sentença proferida em Ação Monitória quando, diante da controvérsia quanto à autenticidade de assinaturas em notas promissórias, o juízo indefere indevidamente a realização de prova pericial grafotécnica requerida pela parte embargante, em violação ao contraditório e à ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000386-38.2025.8.11.0007

MARIA JOSE SANTANA X DIAGNOSTI
CA CLÍNICA MÉDICA LTDA – ME

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ELIANE APARECIDA SANTANA e MARIA JOSÉ SANTANA co
m o fito de reformar a
sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT
que,
nos autos da ação monitória
movida por
DIAGNÓSTICA CLÍNICA MÉDICA LTDA
, julgou procedente o
pedido
, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 8.869,27
, bem como c
ondeno
u
as requeridas ao pagamento das custas processuais
e honorários
advocatícios, que fixou em
10% do valor

da causa
, com a
suspens
ão

d
a exigibilidade
, em razão da gratuidade da
ju
stiça.

Em suas razões recursais, as apelantes sus
citam
preliminar
de
cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de produção de prova pericial grafotécnica, necessária para verificar a autenticidade das assinaturas nas notas promissórias.

No mérito, argumentam que as notas promissórias apresentam incongruências no preenchimento, especialmente quanto à identificação do
credor, constando apenas a sigla "CDI", em desacordo com o Decreto nº 2044/1908.

Alegam que os documentos apresentados pela autora são unilaterais, sem qualquer assinatura das rés, não comprovando a efetiva prestação dos serviços.

Insistem na ilegitimidade passiva de Maria José Santana, por não ter assinado as notas promissórias, e na prescrição dos títulos, defendendo a aplicação do prazo trienal previsto no art. 206, §3º, VIII, do Código Civil.

Argumentam ainda que há excesso de cobrança, pois os
juros e correção monetária deveriam incidir a partir da citação, e não do vencimento das notas promissórias.

R
equerem a reforma da sentença para anular o processo por cerceamento de defesa, reconhecer a ilegitimidade passiva de Maria José Santana, declarar a prescrição dos títulos, ou, subsidiariamente, reconhecer o excesso de cobrança, limitando o valor devido a R$ 3.325,00 ou, no máximo, R$ 5.035,00.

Pl
eiteiam ainda a condenação da autora por litigância de má-fé, nos termos do art. 702, §10º do CPC.

Em contrarrazões, a
apelada impugna
a justiça gratuita
concedida
às apelantes
e pugna pela
manutenção integral da sentença
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR
(
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA
)

Eminentes Pares:

Inicialmente, analiso a preliminar suscitada pela apelada em suas contrarrazões, que impugna o benefício da justiça gratuita concedido às apelantes.

A apelada sustenta que as recorrentes não comprovaram sua hipossuficiência financeira, não juntando documentos hábeis a demonstrar tal situação, e que as declarações de pobreza apresentadas não condizem com a realidade.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

Conforme se verifica dos autos, o benefício da justiça gratuita foi concedido às apelantes pelo juízo de
origem
na própria sentença recorrida (ID
351697890
), que expressamente consignou: "
Condeno as requeridas ao pagamento das custas processuais no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Contudo, fica suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, porquanto concedo o benefício da assistência judiciária gratuita
"
.

Embora a apelada alegue que as recorrentes não juntaram documentos suficientes para comprovar sua hipossuficiência, é certo que a declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º do CPC, cabendo à parte contrária produzir prova capaz de ilidir tal presunção.

No caso em análise, a apelada limita-se a fazer alegações genéricas sobre a suposta capacidade financeira das recorrentes, sem, contudo, trazer aos autos elementos concretos que demonstrem que as apelantes possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Ademais, a mera menção a outro processo em que uma das apelantes teria tido o benefício indeferido não é suficiente para afastar a gratuidade no presente feito, pois cada processo possui suas particularidades e contexto próprio.

Ressalte-se que o benefício da justiça gratuita pode ser revogado a qualquer tempo, caso surjam nos autos elementos que demonstrem a capacidade financeira do beneficiário, o que não ocorreu no presente caso.

Assim, não havendo prova robusta capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelas apelantes, deve ser mantido o benefício da justiça gratuita concedido pelo juízo de primeiro grau.

Ante o exposto,
REJEITO

a preliminar de impugnação à justiça gratuita suscitada pela apelada.

É como
voto.

VOTO

PRELIMINAR
(
CERCEAMENTO DE DEFESA
)

Eminentes Pares:

Passo à análise da preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelas apelantes, que alegam ter sido indevidamente indeferida a produção de prova pericial grafotécnica para verificar a autenticidade das assinaturas nas notas promissórias que embasam a ação monitória.

As recorrentes sustentam que desde a apresentação dos embargos monitórios manifestaram expressamente a necessidade de realização de prova pericial, tendo em vista as incongruências no preenchimento das notas promissórias, especialmente quanto à identificação do credor (constando apenas a sigla "CDI") e diferenças nos traços de caneta. Argumentam
,
ainda
,
que a apelante Eliane não reconhece como sua a assinatura aposta nos títulos.

Aduzem também que em caso semelhante envolvendo as mesmas partes (processo nº 1000389-90.2025.8.11.0007), este Tribunal reconheceu a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para realização da prova pericial grafotécnica.

Após detida análise dos autos, verifico que a preliminar merece acolhimento.

Com efeito, observo que as apelantes, em seus embargos monitórios (ID
351697877
), expressamente questionaram a autenticidade das assinaturas nas notas promissórias e requereram a produção de prova pericial, afirmando: "
Todas essas informações, que claramente levantam dúvidas sobre a legalidade da nota promissória apresentada, fazem com que se exija a necessidade de realização de produção de prova pericial quanto a essas, o que desde já se requer
"
.

Além disso, nos pedidos dos embargos, as recorrentes reiteraram: "
subsidiariamente, entendendo Vossa Excelência pela necessidade de averiguação das Notas Promissórias apresentadas, requer seja produzida prova pericial, para que restem demonstradas as inconsistências que afastam a legalidade do suposto documento apresentado
"
.

O juízo de
origem
, contudo, optou pelo julgamento antecipado da lide, sob o fundamento de que "
o feito dispensa produção de outras provas
" (ID
351697890
), sem apresentar fundamentação específica para o indeferimento da prova pericial requerida.

Ocorre que, em se tratando de ação monitória fundada em notas promissórias cuja autenticidade é expressamente questionada pela parte embargante, a prova pericial grafotécnica mostra-se não apenas pertinente, mas essencial para o deslinde da
controvérsia, uma vez que a própria existência da obrigação depende da verificação da autenticidade das assinaturas apostas nos títulos.

O Código de Processo Civil, em seu art. 370, estabelece que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No entanto, o indeferimento de prova essencial à demonstração de fato controvertido relevante para o julgamento da causa configura cerceamento do direito de defesa, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

No caso em análise, a prova pericial requerida não se mostra inútil ou protelatória, mas sim necessária para esclarecer questão fundamental para o julgamento da causa, qual seja, a autenticidade das assinaturas nas notas promissórias que embasam a pretensão monitória.

Ademais, conforme apontado pelas apelantes, este Tribunal já reconheceu, em caso semelhante envolvendo as mesmas partes, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova pericial grafotécnica (processo nº 1000389-90.2025.8.11.0007).

Ante o exposto,
ACOLHO

a preliminar de cerceamento de defesa
e, por consequência,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, com a realização da prova pericial grafotécnica requerida pelas embargantes, ora apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026